Tribunal: TJBA
Processo: 8071099-05.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8071099-05.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: CLARO S.A. Advogado(s): RICARDO JORGE VELLOSO AGRAVADO: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO Advogado(s): PJ04 ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. TAXA DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL INCIDENTE SOBRE ESTAÇÃO RÁDIO BASE. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÕES. INVIABILIDADE DA EXAÇÃO MUNICIPAL. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso interposto por empresa de telecomunicações contra decisão interlocutória que rejeitou Exceção de Pré-Executividade apresentada em sede de Execução Fiscal movida por Ente Municipal. O Município busca a cobrança de Taxa de Fiscalização Ambiental referente aos anos de 2022 e 2023, incidente sobre a instalação e operação de Estações Rádio Base. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em definir se o Ente Municipal possui competência constitucional para instituir e cobrar Taxa de Fiscalização Ambiental sobre as Estações Rádio Base utilizadas para a prestação de serviços de telecomunicações, ou se tal cobrança configura invasão da competência legislativa e material privativa da União. Analisa-se, por consequência, a validade do título executivo que fundamenta a execução fiscal. III. Razões de decidir 3. A Constituição Federal, em seus artigos 21, inciso XI, e 22, inciso IV, estabelece de forma clara que compete privativamente à União explorar e legislar sobre o serviço de telecomunicações. A regulamentação técnica, a fiscalização do funcionamento e as restrições ambientais ou de saúde relativas à emissão de radiação por antenas estão concentradas na legislação federal, notadamente na Lei Geral de Telecomunicações (Lei nº 9.472/1997) e na Lei das Antenas (Lei nº 13.116/2015). 4. O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que a competência municipal para legislar sobre assuntos de interesse local, planejamento urbano e proteção do meio ambiente não autoriza a criação de exigências, licenciamentos ou taxas que criem condicionantes ao funcionamento das Estações Rádio Base. Tal atuação municipal interfere diretamente nos contratos de concessão federal e na topologia da rede de telecomunicações. 5. No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 7.509/BA, o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucionais as normas do Estado da Bahia que exigiam licença ambiental para a instalação de Estações Rádio Base, confirmando a usurpação da competência da União. O mesmo raciocínio se aplica às legislações municipais que instituem Taxa de Fiscalização Ambiental com o mesmo pretexto. 6. A cobrança da referida taxa pelo Ente Municipal, portanto, carece de fundamento de validade constitucional. A constatação da inconstitucionalidade da exigência tributária é matéria de ordem pública, passível de reconhecimento em sede de Exceção de Pré-Executividade, por não demandar dilação probatória, resultando na nulidade da Certidão de Dívida Ativa e na consequente extinção da execução fiscal. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso provido. Decisão reformada para acolher a Exceção de Pré-Executividade, reconhecer a nulidade do título executivo e determinar a extinção da execução fiscal, com a condenação do Ente Municipal ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais. Tese de julgamento: "1. É inconstitucional a instituição e cobrança, por Município, de Taxa de Fiscalização Ambiental incidente sobre a instalação e o funcionamento de Estações Rádio Base, por configurar usurpação da competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações (artigos 21, inciso XI, e 22, inciso IV, da Constituição Federal). 2. A inconstitucionalidade da exação pode ser reconhecida por meio de Exceção de Pré-Executividade, ensejando a nulidade do título executivo e a extinção da execução fiscal correspondente." Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 8071099-05.2025.8.05.0000, em que figuram, como Agravante, CLARO S.A., e, como Agravado, MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO para reformar a decisão agravada, nos exatos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, de de 2026. Presidente Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge Relator Procurador(a) de Justiça